Tribunal: STF
Processo: RE 833525
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Augusto Tinoco formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 1, fls. 41-50) contra acórdão (eDoc 1, fls. 36-39) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que desproveu agravo interno formulado contra decisão monocrática da Desembargadora Sirley Abreu Biondi (eDoc 1, fls. 14-22). As ementas do julgamento colegiado e do individual possuem o seguinte teor, respectivamente:



    Agravo Interno. Execução Fiscal. Decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade interposta pelo agravante. Agravo de Instrumento com pedido para que seja julgada procedente a exceção interposta. Julgamento monocrático (art. 557 do CPC), negando seguimento ao recurso, o que novo gerou inconformismo por parte do agravante. Tentativa de reabrir matéria de mérito, pretendendo o recorrente a reforma da decisão sob a ótica que melhor lhe convém. Argumentos que não ensejam modificação na decisão monocrática. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.



    (eDoc 1, fl. 36)



    Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade interposta pelo agravante. Alegação de ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro para executar multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado. Acerto do decisum. Multa aplicada que tem natureza sancionatória, fundada no poder fiscalizador do TCE. Demanda que não busca recompor o erário do ente municipal. Legitimidade do Estado do Rio de Janeiro que se reconhece. Inteligência da Súmula nº 299 deste Tribunal. Diversos precedentes desta Corte e do STJ. SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO, nos termos do art. 557 do CPC, restando mantida in totum, a decisão vergastada.



    (eDoc 1, fl. 14)



    Sustenta o recorrente, em síntese, que a conclusão desse julgado viola preceitos constitucionais por reconhecido a legitimidade do Estado do Rio de Janeiro para promover a execução de multa aplicada pelo Tribunal de Contas respectivo ao recorrente, ex-Prefeito do Município de Silva Jardim/RJ.



    Argumenta que “a multa aplicada ao ex-Prefeito é crédito da pessoa jurídica que sofreu o suposto dano, tendo em vista que o Estado do Rio de Janeiro, não sendo gestor do orçamento municipal, não detém competência para arrecadar receita local, seja tributária ou não-tributária” (eDoc 1, fl. 45).



    Ao fim, requer “o provimento do presente recurso extraordinário para reformar o acórdão impugnado e, nesta esteira, extinguir a execução em sua origem, por ilegitimidade ativa do exequente” (eDoc 1, fl. 50).



    Considerado o Tema n. 642 da repercussão geral, o acórdão impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi negado nos termos da ementa a seguir (eDOC 7, fl. 2):



    Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade interposta pelo agravante. Alegação de ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro para executar multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado. Irresignação do executado. Agravo que teve seu seguimento negado por decisão monocrática desta Relatoria. Agravo interno desprovido, por unanimidade, pelo Colegiado. Interposição de REsp e RE pelo agravante. Retorno dos autos para reexame, pela 3ª Vice-Presidência desta Corte, com esteio no art. 1.030, II do novo CPC, dada a possibilidade de confronto entre o acórdão proferido por este Colegiado e decisão do STF. Tema 642 do STF. Multa aplicada que tem natureza sancionatória, fundada no poder fiscalizador do TCE. Demanda que não busca recompor o erário do ente municipal. Legitimidade do Estado do Rio de Janeiro que se reconheceu devidamente. Inteligência da Súmula nº 299 deste Tribunal, que restou inalterada. Tema 642 do STF que foi observado. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO.



    É o relatório. Decido.



    2. A controvérsia consiste na aplicação, ou não, ao presente processo, da tese firmada no Tema 642 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, assim redigida: “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal”.



    Na espécie, a origem da multa aplicada pelo Tribunal de Contas estadual é de cunho sancionador, e não em razão da prática de ato comprovadamente lesivo ao erário municipal, ou seja, não é vinculada a perdas ou a prejuízos sofridos pelo ente federativo local. O seguinte trecho da decisão monocrática da Desembargadora Sirley Abreu Biondi esclarece a controvérsia examinada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 1, fls. 14-22):



    No caso concreto, busca o exequente – Estado do Rio de Janeiro – executar os créditos decorrentes do exercício do poder sancionador do Tribunal de Contas, a ele vinculado, previstos no art. 62 e seguintes da Lei Complementar 63/90. Em outras palavras, o Estado busca executar crédito nascido da aplicação de multa de cunho punitivo, e não crédito ressarcitório. 



    Importante se dar destaque ao fato de que a competência seria apenas do Município de Silva Jardim, se o objeto da demanda fosse a recomposição de perdas ou prejuízos sofridos pelo ente municipal, o que não é o caso.



    Destaco, nesse contexto, que o Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 1.003.433 sob o regime da repercussão geral (Tema n. 642), fixou orientação no sentido de ser o município prejudicado o legitimado para executar multa aplicada pelo tribunal de contas a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. O acórdão, sob redatoria do ministro Alexandre de Moraes, foi ementado nos termos a seguir:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano (accessio cedit principali), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal).



    2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas.



    3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.".



    Esclarecedoras são as palavras exaradas pelo ministro Gilmar Mendes no referido julgamento no âmbito da repercussão geral. Apresentando a diferenciação das diversas modalidades de sanções patrimoniais passíveis de aplicação pelos Tribunais de Contas, concluiu ser do Estado a legitimidade para executar o crédito vinculado a multas simples decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias em relação aos deveres de colaboração dos agentes fiscalizados com o órgão de controle. 



    Cito, por elucidativos, trechos da manifestação de Sua Excelência, nos quais se tem até menção ao caso concreto – similar ao dos presentes autos – então sob análise naquele julgamento:



    Observando o teor dos dispositivos acima transcritos, que influenciaram substancialmente na elaboração de leis financeiras estaduais – v.g. os arts. 62 e 63 da Lei Complementar nº 63, do Estado do Rio de Janeiro –, é possível agrupar as sanções patrimoniais de acordo com as seguintes modalidades de responsabilidade financeira: a) imposição do dever de recomposição do erário, também intitulado, por alguns, de imputação de débito; b) multa proporcional ao dano causado ao erário, que decorre diretamente – e em razão – do prejuízo infligido ao patrimônio público; e c) multa simples, aplicada em razão da inobservância de normas financeiras, contábeis e orçamentárias, ou como consequência direta da violação de deveres de colaboração (obrigações acessórias) que os agentes fiscalizados devem guardar em relação ao órgão de controle.



    [...]



    Inicialmente, quanto ao dever de recomposição ao erário, pouco há a acrescentar à jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal. Por se tratar de um exemplo clássico de obrigação de ressarcimento, nada mais natural que o acórdão condenatório do Tribunal de Contas seja executado pelo ente federativo lesado, que detém interesse direto e imediato na recomposição do erário.



    A seu turno, no que toca à imposição de multa proporcional ao dano causado ao erário, adiro integralmente aos substanciosos argumentos lançados pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que, na condição de pena acessória, a multa proporcional deve seguir a mesma sorte da responsabilidade financeira reintegratória. Nesse particular, tem-se a aplicação de uma multa como decorrência direta, e quase automática, do dano causado aos cofres públicos, despontando com uma função claramente retributiva, com o propósito de punir o responsável financeiro pelos desvios, abusos ou atentados praticados em detrimento do erário.



    Por fim, no que toca à imputação de multa simples, aplicada em razão da grave inobservância de normas financeiras, contábeis e orçamentárias, ou como consequência direta da violação de deveres de colaboração com o órgão de controle, cuida-se de modalidade de responsabilidade financeira que guarda a mais absoluta autonomia em relação ao dever de recomposição do erário.



    [...]



    Por sua vez, entendo que o Estado é parte legítima para executar crédito decorrente de multas simples aplicada a gestores municipais, por Tribunais de Contas estadual, sobretudo quando o fundamento da punição residir na inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, no descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados.



    No caso dos autos, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro aplicou multa simples em desfavor de gestor do Fundo Municipal de Saúde, ao fundamento de descumprimento do art. 3º da Deliberação TCERJ nº 222, que determinava o encaminhamento periódico, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, da base de dados eletrônica do Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS (eDOC 1). Em resumo, a multa imposta decorreu pura e simplesmente da inobservância de determinação da Corte de Contas, editada no interesse exclusivo da atividade fiscalizatória, independentemente da caracterização de desfalque aos cofres públicos municipais.



    Dessa forma, partindo das premissas expostas no decorrer do voto, provejo o recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, assentar a legitimidade do Estado do Rio de Janeiro para promover a cobrança judicial da multa simples aplicada pelo Tribunal de Contas.



    Dessa forma, tratando-se, no caso em análise, de execução de multa aplicada pelo Tribunal de Contas Estadual a agente público municipal pelo descumprimento de suas determinações, e não em razão de prejuízo causado ao Município, a legitimidade para execução é do Estado membro.



    Em casos fronteiriços, cito as seguintes decisões emanadas da Suprema Corte: ARE 1.398.307, Relator Ministro Gilmar Mendes e RE 1.415.843, Relator Ministro Ricardo Lewandowski.



    Tal o cenário, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu no entendimento firmado pelo Supremo. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    Quantos aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida. 



    5. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente